Tribunal: TJMT
Processo: 1022025-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022025-75.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JESCYKA REGINA VICENTINE - CPF: 013.697.131-85 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JAILSON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 624.702.203-43 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JAILSON SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ROUBO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA –
REITERAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA QUE AGRIDE A ORDEM PÚBLICA
- NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022025-75.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JAILSON SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
JAILSON SILVA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 21.11.2021, acusado da prática, em tese, do crime de roubo. Em audiência de custódia, foi-lhe deferida a liberdade provisória, com cautelares.

Porém, no dia seguinte, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva, apontando que o paciente respondia a outra ação penal, sendo o pleito acolhido.

Assim, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além da ausência de fundamentação idônea no decreto cautelar, de forma que postula pela concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas, previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi
indeferida
, id. 112509472.

As informações de praxe foram apresentadas, id. 113935996.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
id. 114316965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JAILSON SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, sob o argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, além de ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319, CPP.

Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso, em razão da prática do crime descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal, por fato ocorrido no dia 21 de novembro de 2021, no Município de Tangará da Serra/MT.

A vítima ao ser ouvida perante a autoridade policial, narrou a dinâmica dos fatos
,
declarando que
“(...) que na data de 20.11.2021, por volta de 21:40 horas, diz que estava nas proximidades da Escola 29 de Novembro, pois havia ido na festa que estava ocorrendo na praça desta cidade, na companhia da filha ANA CLARA (6 anos) e a sobrinha YASMIN (13 anos); QUE ao embarcar no seu carro, diz que um suspeito se aproximou de bicicleta e disse a si que passasse a bolsa com celulares, que tratava-se de um assalto e ainda ergueu a camiseta e mostrou a si um objeto metálico que não sabe precisar se era uma arma branca ou arma de fogo, pois ficou muito nervosa; QUE entregou ao suspeito sua bolsa preta da marca Arezzo, que continha uma carteira preta, contendo em torno de quinhentos e poucos reais, não sabendo precisar com exatidão, dois celulares, um da marca Samsung A-50 e outro celular motorolla na cor preta; QUE o suspeito ainda puxou de seu pescoço duas correntes pratas e uma dourada contendo um pingente (...)”

Ao decretar a prisão preventiva do paciente a autoridade apontada coatora fundamentou sua prisão na garantia da ordem pública,
considerando a reiteração criminosa, pois o paciente possui outra ação penal, em trâmite pelo delito de tráfico de drogas,
eis
no que interessa, o teor do decisum:

“(...)

Cuidam os autos de comunicado de prisão em flagrante de
Jailson Silva de Oliveira
, pela prática, em tese, do delito capitulado no
artigo 157, caput, do CP.

Conforme consta nos autos, este Juízo, em sede de audiência de custódia, após homologar o procedimento, concedeu o benefício da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (ID no 70632235).

O Ministério Público, no dia 22 de novembro de 2021, postulou pela decretação da constrição da liberdade do indiciado, notadamente com o fito de garantir a ordem pública, visto que o custodiado responde a uma demanda judicial no Juízo da Comarca de Santa Inês/MA pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (ID no 70731470).

Vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o relatório, na essência.

DECIDO.

No caso em questão, o Parquet aponta a necessidade de decretação da prisão preventiva do indiciado
Jailson Silva de Oliveira
, ante a imprescindibilidade da garantia da ordem pública, além da existência de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de roubo simples praticado, em tese, em face da vítima
Jéssica Regina Vicentine
, materializados pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termos de declarações dos policiais militares, termo de declarações da vítima, termo de apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, bem como, pelo termo de reconhecimento de pessoa.

Nesta senda, a respeito da prática delitiva, impende consignar as declarações proferidas pela ofendida
Jéssica Regina Vicentine
, visto que, ao ser ouvido em sede policial, esclareceu:

(...)

No mesmo passo, os policiais militares
Admilson Duarte de Oliveira
e
Athaulfo Alves da Luz
, quando ouvidos na fase inquisitiva, corroboraram as declarações da vítima, evidenciando, a priori, a prática do delito imputado em face do indiciado.

Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante as informações coletadas pela Autoridade Policial, entendo que a custódia cautelar do indiciado
Jailson Silva de Oliveira
deve ser decretada, com o fito de garantir a ordem pública e, por consequência, a liberdade provisória outrora concedida ser revogada.

Ademais, analisando detidamente o documento acostado pelo MPE no ID no 70731472, constata-se que o indiciado ostenta uma demanda penal tombada sob o no 0802308-17.2021.8.10.0056, em trâmite no Juízo da 4a Vara da Comarca de Santa Inês/MA, na qual está sendo processado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente, ou seja, delito equiparado a hediondo.

Nesta senda, diante da existência da referida ação penal, conclui-se que a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada e, por questão lógica, o decisum anteriormente proferido por este Juízo ser revogado, notadamente com o fito de garantir a ordem pública, evitando-se que o custodiado volte a praticar novos crimes.

Acerca da matéria, insta consignar que o Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudências no 101532/2015, editou o Enunciado no 6, que assim aduz:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesta senda, o fato do réu responder a uma demanda penal no Estado do Maranhão, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente demonstra, de forma cristalina, que a restrição de sua liberdade é impositiva.

Ademais, ressalto que as medidas cautelares diversas da prisão capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do caso in concreto,
até porque, conforme exposto alhures, o réu responde a uma ação penal pela prática de crime equiparado a hediondo.

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como os fundamentos da garantia da ordem pública (periculum libertatis), além da presença da hipótese autorizativa constante no inciso I (pena máxima superior a quatro anos) do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Ex positis, em consonância com a manifestação do Ministério Público acostada no ID no 70731470:

1)
REVOGO o decisum prolatado por este Juízo no ID no 70632235 e, por consequência, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do indiciado
Jailson Silva de Oliveira
, com fulcro nos
artigo 312 (garantia da ordem pública) e artigo 313, inciso I (pena máxima superior a quatro anos), ambos do CPP
, devendo ser expedido, pelo sistema correlato, o competente MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA.
(...)”.

O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Como bem ressaltou o Juízo singular, a custódia cautelar do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, pois o paciente responde a outra ação penal, por tráfico de drogas. A necessidade do cárcere foi, portanto, considerada como forma de evitar a reiteração criminosa e interromper a atividade ilícita, ante a periculosidade concreta do agente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a “existência
de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).

Entendo, nesse contexto, que, no caso dos autos, a medida está justificada, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022